Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701877-73.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da juntada de novos documentos pela parte apelante, retire-se o feito de pauta de julgamento e intime-se o Distrito Federal para os fins de direito. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora